Tribunal: TJBA
Processo: 8000589-55.2018.8.05.0050
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n. 8000589-55.2018.8.05.0050 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: ESPÓLIO DE DEOCLECIANO CARNEIRO DE LIMA PORTO Advogado(s): CLEBSON RIBEIRO PORTO, ÉRIKA APARECIDA RAMALHO MACEDO EMBARGADO: MUNICÍPIO DE CARAVELAS Advogado(s): ELY DE SOUZA JÚNIOR ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC. EMBARGANTE. PRETENSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ APRECIADAS, QUANTO À PRECLUSÃO CONSUMATIVA, PROVAS E BENFEITORIAS. MATÉRIAS ENFRENTADOS PELO JULGADO. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS APENAS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. MEDIDA PROCRASTINATÓRIA. MULTA IMPOSIÇÃO.RECURSO. DESACOLHIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração na apelação n. 8000589-55.2018.8.05.0050, em que figuram como embargante e embargado os litigantes acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.